Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600639-52.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Órgão julgador: REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600639-52.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 13/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600249-29.2019.6.00.0000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido da
Mobilização Nacional - PMN, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL (REQUERENTE)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK
(RESPONSÁVEL)
GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36070
316
09/06/2021 14:14 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.946

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600639-52.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
- OAB/PR7182900A
ADVOGADO: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO
- OAB/PR0032723
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RESPONSÁVEL: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR
- OAB/PR7182900A
ADVOGADO: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO
RESPONSÁVEL: JOSE EDMIR MIRO GASPAR FALKEMBACK
- OAB/PR7182900A
ADVOGADO: GABRIELLI AGOSTINETI AZEVEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE
CAIXA ASSINADO APENAS PELO CONTADOR. SEM INFORMAÇAO
SOBRE EVENTUAL ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM
MOVIMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADES
FORMAIS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DESACORDO.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
PERCENTUAL
ALTO.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A LEGALIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido pelo doador (art. 9º, II, da Resolução TSE
nº 23.546/2017).
A aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
implicam necessariamente a pequena proporção da irregularidade
encontrada e que a mesma não comprometa a confiabilidade das
contas.
Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores e
pagamento de multa.
Num. 36070316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do Partido da Mobilização Nacional - PMN,
relativa ao exercício financeiro de 2018.
Em exame preliminar (ID 5227366) a Unidade Técnica identificou a
ausência de peças obrigatórias.
Embora intimados para complementar a documentação (IDs 5239516,
5239566 e 5265116), não houve qualquer manifestação pelos requerentes.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer conclusivo (ID
31246716) apontando a seguintes irregularidades: 1) demonstrativo de fluxo de caixa
assinado apenas pelo contador (ID 3291266); 2) a conta corrente 44.556-4, agência
1244 está ausente de informação sobre a sua situação, se ativa ou encerrada, muito
embora não tenha tido nenhum registro de movimentação financeira; 3) o pagamento
de aluguel, nos meses de setembro a dezembro de 2018, no valor total de R$ 4.410,00,
que corresponde a 33,56% dos recursos, foi realizado por pessoa física e declarado
como recurso estimável, porém em desacordo com o previsto no art. 9º da Resolução
TSE nº 23.546/2017. Manifestando-se pela desaprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 34280466) pela
desaprovação das contas prestadas, em razão do comprometimento da regularidade e
confiabilidade das contas.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Num. 36070316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os
partidos políticos devem também respeitar estas máximas que justificam a própria
adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados
pelas Leis Federais, com destaque às Leis nºs 9096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e
9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato e das agremiações partidárias para com todo o eleitorado brasileiro e com o
próprio ideal democrático que informa sua atuação. Tal dever é garantido
expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade
do jogo democrático.

Relativamente à Prestação de Contas anuais ora em julgamento, anoto que
o exercício financeiro em questão é o de 2018, de modo que conforme o art. 65 da
Resolução do TSE nº 23.604/2019, foram aplicadas ao feito as disposições processuais
da mencionada Resolução (vigente à época do processamento) e, no mérito, a
prestação de contas deverá ser verificada sob a égide da Resolução nº 23.546/2017 do
Colendo Tribunal Superior, senão vejamos:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.
§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes
que ainda não tenham sido julgados.
§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º
deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam
anulados ou prejudicados os atos já realizados.
§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício,
observando-se que:
I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº 21.841, de 22
de junho de 2004;
Num. 36070316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

I.
II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas
de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº 23.432, de 16 de
dezembro de 2014;
III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução-TSE nº 23.464, de 17
de dezembro de 2015; e
IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão
ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.
§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o Partido apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2018 dentro do prazo legal. Publicado Edital para
conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada.
Após diligências preliminares, o parecer conclusivo da Unidade Técnica
deste Tribunal (id 31246716) apontou irregularidades, restando as seguintes
pendências:
I) demonstrativo de fluxo de caixa assinado apenas pelo contador (ID
3291266);
II) a conta corrente 44.556-4, agência 1244 está ausente de informação
sobre a sua situação, se ativa ou encerrada, muito embora não tenha tido nenhum
registro de movimentação financeira;
III) o pagamento de aluguel, nos meses de setembro a dezembro de 2018,
no valor total de R$ 4.410,00, que corresponde a 33,56% dos recursos, foi realizado por
pessoa física e declarado como recurso estimável, porém em desacordo com o previsto
no art. 9º da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Passa-se assim a análise de cada irregularidade separadamente:

Demonstrativo de fluxo de caixa assinado apenas pelo contador

Verifica-se do parecer emanado do Setor de Contas deste Tribunal que o
demonstrativo do fluxo de caixa, constante no ID 3291266 foi assinado apenas pelo
contados, e não pelos demais responsáveis pela agremiação partidária como o
Num. 36070316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

I.
presidente da agremiação, seu tesoureiro e o advogado, e que tal fato não
comprometeu a análise das contas.
Mesmo intimada a grei partidária não regularizou, pugnando apenas pela
aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade para que as conta
sejam aprovadas.

A art. 29, XVIII, da Resolução TSE nº 23.546/2017, expressamente exige a
apresentação dos demonstrativos dos fluxos de caixa, e em seu parágrafo 1º estipula
que tal demonstrativo, entre outros, deve estar assinado pelo presidente, tesoureiro,
advogado e contador, o que não ocorreu no presente caso.
No entanto, essa é uma irregularidade de cunho formal, não interferindo na
substância da prestação de contas, nem influenciando de forma a impedir ou prejudicar
a eficácia da fiscalização por parte da Justiça Eleitoral ou a transparência das contas.
Os demais documentos constantes da presente prestação de contas foram
assinados por quem de direito, o que leva a crer tratar-se apenas de um esquecimento,
um equívoco por parte do prestador.
Dessa forma, essa irregularidade sozinha não é capaz de impedir a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

A conta corrente 44.556-4, agência 1244 está ausente de
informação sobre a sua situação, se ativa ou encerrada, muito embora não
tenha tido nenhum registro de movimentação financeira

Ainda que tenha sido apontado o fato de existir uma conta corrente de
numeração 44.556-4 – agência 1244 do Diretório Estadual do Partido da Mobilização
Nacional no Paraná, e não tenho informado ou esclarecido pelo partido se tal conta está
ativa ou encerrada, o fato é que não houve nenhuma movimentação financeira em tal
conta, sendo os recursos financeiros da grei sido movimentados em outra conta
bancária, na qual houve a plena fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Veja-se o que disse o Setor Técnico em seu parecer:

Quanto a conta nº 44.556-4, da agência 1244, verifica-se que não houve
movimentação financeira. Não há informações se está ativa ou foi encerrada.

Num. 36070316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

I.
Dessa forma, conclui-se tratar-se de mera irregularidade formal que em
nada prejudicou a análise das contas, nem trouxe qualquer prejuízo à confiabilidade
das mesmas.

O pagamento de aluguel, nos meses de setembro a dezembro de
2018, no valor total de R$ 4.410,00, que corresponde a 33,56% dos recursos,
foi realizado por pessoa física e declarado como recurso estimável, porém
em desacordo com o previsto no art. 9º da Resolução TSE nº 23.546/2017

Relativamente às doações estimáveis em dinheiro, declaradas pelo
prestador, verifica-se a partir da análise do Relatório de Gastos Efetuados e dos
documentos acostados aos autos a existência de doações estimáveis em dinheiro as
quais constituíram de pagamentos realizados por pessoa física de aluguéis de imóvel
referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.

Veja-se como relatou o Setor de Contas:

A partir da análise do Relatório de Gastos Efetuados, verifica-se que as doações
estimáveis em dinheiro constituem de pagamentos, por pessoa física, de aluguéis
dos meses de setembro a dezembro e como recursos estimáveis não transitaram
pela conta bancária.
O procedimento está em desacordo com a previsão do art. 9º da Res. TSE nº
23.546/2017. O valor das doações estimáveis em dinheiro corresponde ao
percentual de 33,56 % do total de recursos arrecadados no exercício financeiro.

O art. 9º da Resolução TSE nº 23.546/2017 assim disciplina a matéria:

Art. 9º As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I – documento fiscal emitido em nome do doador ou instrumento de doação, quando
se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física;
II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao partido político;
III – instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de serviços prestados
por pessoa física em favor do partido; ou
Num. 36070316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

IV – demonstração da avaliação do bem ou serviço doado, mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação
aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

Da análise do dispositivo legal acima transcrito percebe-se a necessidade
de comprovação da propriedade do bem cujo uso está sendo doado, bem como o
respectivo instrumento de cessão, para assim trazer transparência às contas e a
fiscalização quanto à origens dos recursos financeiros, mesmo quando se tratam de
doações estimáveis em dinheiro.
Assim, a falta de comprovação da propriedade do bem é indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral, acerca da real origem dos recursos.
Além disso, a falta de comprovação da titularidade do bem torna
desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso de origem não identificada.
Neste sentindo, é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
DEPUTADO FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1.A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação
de veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que
comprovem as propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27
da Resolução TSE nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio
serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu
patrimônio.
1.1.A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de
despesa com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária,
comprometendo a regularidade das contas.
(
.
.
.
)
5.Contas julgadas desaprovadas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602589-33.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56344 de
30/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 02/10/2020)

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ELEIÇÕES 2018. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. CESSÃO DE
Num. 36070316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

VEÍCULO SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.
(...)
2. O recebimento de doação estimada de bem sem a comprovação de que integra
o patrimônio do doador, viola regra disposta 22, II, da Resolução TSE 23.553 e no
caso de trinta doadores, pela gravidade da omissão, impõe a desaprovação das
contas.
(...)
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603404-30.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54573 de
17/12/2018, Relator GILBERTO FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 17/12/2018)

Ainda que as supracitadas decisões refiram-se a prestação de contas de
campanha eleitoral o raciocínio é o mesmo, e a regulamentação possui a mesma
essência.
O recorrente não contestou a irregularidade apenas pugnou pela aplicação
dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade arguindo que não teria sido grave
a irregularidade e requerendo a aprovação de suas contas.
No entanto, como constou do parecer conclusivo, o montante da doação
estimável em dinheiro perfaz um total de 33,56% dos recursos recebidos pelas
agremiação partidária, sendo em valores absolutos R$4.410,00 (quatro mil,
quatrocentos e dez reais), o que não é um valor irrisório por certo.
Como bem pontuado pela Ilustre Representante da Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer (ID 34280466) esse montante de mais de 33% dos recursos
recebidos, sem a possibilidade de verificação de onde exatamente tiveram origem,
comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas. Os valores são, nesse
contexto, de origem não identificada, pois não se pode averiguar com certeza a sua
origem podendo estar, hipoteticamente, o imóvel na propriedade de uma fonte vedada,
uma pessoa jurídica, por exemplo.
Dessa forma, entendo inaplicável no presente caso concreto a aplicação
dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade ante a elevada proporção dos
recursos dos quais não possível se verificar a origem.

Conclusão

Pelo exposto concluo que as irregularidades apontadas são de tal monta
que ensejam a desaprovação das constas da agremiação partidária.
Num. 36070316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

Deste modo, considerando o montante das irregularidades as contas
devem ser julgadas desaprovadas com a aplicação de multa no montante de 10%, cujo
pagamento poderá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do
fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se no segundo semestre do
ano em que se realizar as eleições, efetivando-se a partir da data de juntada aos autos
do processo de prestação de contas da comprovação da intimação do órgão partidário
hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso a agremiação não esteja
recebendo quotas do fundo partidário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
Diretório Estadual do Partido da Mobilização Nacional - PMN no Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso III c/c art. 49 da Resolução
TSE nº 23.546/2017 e art. 37,
da Lei nº 9.096/95, aplico ainda a multa de 10%
caput
(dez por cento) sobre o valor irregular constatado. O débito poderá ser pago por meio
de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12
meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições,
efetivando-se a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas
da comprovação da intimação do órgão partidário hierarquicamente superior ou por
guia de recolhimento caso a agremiação não esteja recebendo quotas do fundo
partidário.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0600639-52.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: DIRETORIO REGIONAL PARTIDO DA MOBILIZACAO
NACIONAL RESPONSÁVEL: MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR, JOSE EDMIR MIRO
GASPAR FALKEMBACK - Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELLI AGOSTINETI
AZEVEDO - PR7182900A, MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR0032723
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
Num. 36070316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292

SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36070316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060816055242400000035180292
Número do documento: 21060816055242400000035180292